Tribunal: TJDFT
Processo: 0716828-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA INFORMAÇÃO SOBRE APLICAÇÕES REALIZADAS E DECLARADAS PELO AGRAVADO. DESNECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CREA/DF. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO EXECUTADO. RAZOABILIDADE. PESSOA JURÍDICA. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PENHORA DOS BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO.
1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em parceria com o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, aprimorou a arquitetura do sistema de transmissão de ordens do Poder Judiciário às instituições financeiras, permitindo o bloqueio de valores depositados em conta-corrente e também de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. A nova ferramenta alcança Bancos tradicionais e de investimento, além de financeiras, Corretoras de Títulos e Valores Mobiliários e Instituições de Pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil. Diante dessa funcionalidade, tornou-se desnecessário o envio de ofício às instituições financeiras para obter informações quanto à existência de ativos depositados em conta de aplicação, reduzindo os riscos na tramitação de documentos contendo dados sigilosos.
2. O Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o, do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. A realização de diligências pelo Poder Judiciário, no entanto, deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda.
3. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores, sendo sua autonomia patrimonial instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela Lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos.
4. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado, prevista nos artigos 833, II, do Código de Processo Civil e no parágrafo 1o, da Lei 8.009/1990, não possui caráter absoluto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.